Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e cartões de crédito do executado, bem como de apreensão de passaporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação de medidas coercitivas atípicas ao executado/agravado, consistentes em suspensão de CNH e cartões de crédito, além de apreensão de passaporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se extrai dos autos que o agravado possui patrimônio expropriável e que a adoção das medidas atípicas de suspensão de CNH e do passaporte ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o STJ. Também não há indícios de ação abusiva da parte executada, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada.
4. A suspensão da CNH tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da devedora pessoa física, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
5. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC, referente à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, a atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.